Tribunal: TJES
Processo: 5002585-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002585-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDENILDO SIMON

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
APELO MINISTERIAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO
INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
POSSIBILIDADE.
CRIME IMPEDITIVO QUE DEVE SER CONSIDERADO TANTO NO CONCURSO, QUANTO NA UNIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.
REFORMA
DA DECISÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
1. Cuida-se de reeducando que cumpre pena unificada, relativa ao cometimento de crime comum, e crime impeditivo.
2. O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF e STJ.
3. Necessária a Reforma da decisão que, desconsiderando o não cumprimento, integral, da pena dos crimes impeditivos, concedeu indulto ao agravado e extinguiu a punibilidade em relação ao crime furto simples (art. 155, caput, do CP), apurado nos autos da ação penal n.º 0002416-12.2014.8.08.0014.
4. Recurso ministerial provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002585-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: EDENILDO SIMON
Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714 (AP)

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,
em face da decisão (seq. 76.1), nos autos do processo nº 0008327-38.2007.8.08.0050, proferida pela Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital, que, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, concedeu indulto ao agravado
EDENILDO SIMON,

extinguindo-lhe a punibilidade em relação ao
crime
furto simples
(art. 155, caput, do CP), apurado nos autos da ação penal n.º
0002416-12.2014.8.08.0014
.

O Órgão Ministerial requer, em suas razões, a
revogação do benefício
, ao argumento de que o reeducando não cumpriu, de forma integral, a pena correspondente aos crimes impeditivos, previsto no art. 7º do Decreto Presidencial (seq. 89.2).

Vejo que assiste razão ao pleito ministerial
.

Ao que se colhe dos autos, o apenado ainda não cumpriu, de forma integral, a pena correspondente a crimes impeditivos, previsto no art. 7º do Decreto Presidencial
1
, pelo qual foi condenado
(
Processos nº 0002032-75.2005.8.08.0012, nº 0010219-33.2006.8.08.0012, nº 0000639-82.2008.8.08.0052, nº 0001756-59.2013.8.08.0044, todos por crime de Roubo majorado – art. 157, § 2º, do CP – que totalizam 27 (vinte e sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias).

Assim, a decisão do Magistrado, não está em consonância com o previsto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, que dispõe que
“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo”.

Registro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de que,
apenas
no caso de crime impeditivo, cometido
em concurso
com não impeditivo, se exig
ir
ia
o cumprimento integral da reprimenda, dos delitos da primeira espécie.

Todavia, recentemente, o STJ, alinhando-se ao entendimento da Terceira Seção do STF
2
, firmou a orientação de que,
o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas
(STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção.

Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024).

Por conseguinte, a fim de prezar pela segurança jurídica, objetivando uniformizar a jurisprudência, e atento ao princípio da colegialidade, tenho como prudente aderir ao novo entendimento.

Via de consequência, tenho que
necessária a
reforma da
decisão combatida
, que deferiu o benefício de indulto ao reeducando que não cumpriu, integralmente, a pena imposta, pela prática de crimes impeditivos.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7637309),
CONHEÇO e

DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para revogar a benesse do indulto concedido ao agravado
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

2
STF. SL 1698. MC-Ref,

Rel.
Ministro Luís Roberto barroso, Tribunal Pleno,
julgado em 21/2/2024,
DJe: 29/2/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.